Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TURMA TUTELADA. ÓBICE AFASTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. A embargante suscita omissão no acórdão, uma vez que a estudante não preencheria os requisitos para ingressar em turma tutelada, fato esse que não teria sido abordado no julgamento, especialmente porque não se poderia confundir esse instituto com o do “regime de progressão tutelada”. Contudo, verifica-se que – afastado o alegado não preenchimento dos requisitos para inserção em turma tutelada (haja vista que o indicado abandono teve como causa a cobrança arbitrária efetuada pela própria instituição de ensino) – a autora faz jus à inserção em turma tutelada, conforme disposição contratual, razão pela qual não há que se falar em existência de omissão no acórdão combatido.
3. Embargos conhecidos e não providos.